Tribunal: TJDFT
Processo: 0707870-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE NÃO RECONHECE A FRAUDE À EXECUÇÃO NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA PENHORA REGISTRADA. INDÍCIOS INSUFICIENTES DE MÁ-FÉ.

I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na análise do acerto da decisão que não reconhece a ocorrência de fraude à execução na venda de um imóvel após a citação dos executados em ação que poderia levá-los à insolvência.
II. A análise jurídica centra-se na aplicabilidade do art. 792 do Código de Processo Civil e na observância da Súmula no 375 do STJ, que estabelecem a necessidade de registro da penhora no imóvel ou prova de má-fé do terceiro adquirente para o reconhecimento de fraude à execução.
III. As evidências colacionadas indicam a ausência de restrição judicial averbada na matrícula do imóvel indicado à ação executiva, o que impede, por ora, a conclusão de configuração de fraude à execução, privilegiando-se a presunção de boa-fé do adquirente.
IV. Com base nos elementos fornecidos e na necessidade de maior dilação probatória, com análise de provas sob o crivo do contraditório, a decisão ora impugnada deve ser mantida.
V. Agravo de instrumento desprovido.